Tribunal: TJSP
Processo: 2275819-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada – Intempestividade alegada pela agravada/exequente em contraminuta não constatada – Decisão agravada publicada em 09/10/2023 e recurso protocolado em 11/10/2023 - Alegação de impenhorabilidade do salário – Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada – Intempestividade alegada pela agravada/exequente em contraminuta não constatada – Decisão agravada publicada em 09/10/2023 e recurso protocolado em 11/10/2023 - Alegação de impenhorabilidade do salário – Penhora de 30% dos rendimentos líquidos determinada por decisão contra a qual a executada não se insurgiu no momento oportuno – Matéria preclusa – Decisão mantida, por fundamento diverso - RECURSO DESPROVIDO.